Tribunal: STJ
Processo: 0270302-39.2015.8.09.0157
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888588 - GO (2025/0098599-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CARAMURU ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: CLAYTON ALVES DE CARVALHO - SC018275
JACKSON ANDRE DE SA - SC009162
AGRAVADO
: PARQUE DE VAQUEJADA BELO VALE LTDA
ADVOGADO
: ALTAIR ARANTES FERREIRA - GO011778
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença.
2 O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51825772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:32:14
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 4786aab3-6406-4509-a433-e18712c9b5c9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888588 - GO (2025/0098599-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CARAMURU ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: CLAYTON ALVES DE CARVALHO - SC018275
JACKSON ANDRE DE SA - SC009162
AGRAVADO
: PARQUE DE VAQUEJADA BELO VALE LTDA
ADVOGADO
: ALTAIR ARANTES FERREIRA - GO011778
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença.
2 O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO

RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interposto por CARAMURU ALIMENTOS S/A, contra
decisão unipessoal que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
que interpusera.
monitória, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pela
Ação:
agravante, em face de PARQUE DA VAQUEJADA BELO VALE LTDA.
negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 514-522):
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NULIDADE CITAÇÃO. CARTA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO SÓCIO.
RECEBIMENTO POR TERCEIRO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A citação é o ato que convoca o réu, o executado ou o interessado para integrar a
relação processual, garantindo os direitos fundamentais ao contraditório e à ampla
defesa. Assim, a citação é pressuposto de validade da relação processual essencial,
Documento eletrônico VDA50775711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:31
Código de Controle do Documento: 1c333c1a-1fd2-4861-9546-e987be074bf8

tanto que seu vício é considerado transrescisório, gerando nulidade absoluta,
podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador e arguida por qualquer das partes,
em qualquer momento ou instância.
2. A citação da pessoa jurídica, via postal, é considerada válida quando realizada no
endereço de sua sede ou filial e recebida por alguém que, aparentemente, a
represente.
3. No entanto, se o ato citatório for enviado ao endereço residencial de um dos
sócios e recebida por um terceiro que não esteja relacionado à causa, a citação deve
ser considerado nula, não se aplicando, nesse caso, a teoria da aparência.
4. A litigância de má-fé não é presumida, fazendo-se necessário, para sua
condenação, o preenchimento de três requisitos: que à parte tenha sido oferecida
oportunidade de defesa (art. 5o, inciso LV, da CF); que da sua conduta resulte
prejuízo processual à parte adversa; e que ela se subsuma a uma das hipóteses
taxativamente elencadas no art. 80 do CPC. Assim, no caso em tela, não restou
preenchidos os requisitos para tanto.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão monocrática:
especial, devido à incidência da Súmula 7/STJ, além da ausência de demonstração
da divergência jurisprudencial (e-STJ fls. 643-645).
Nas razões do presente recurso a agravante defende
Razões do agravo:
que a citação da agravada foi regularmente promovida e argumenta que não
incide a Súmula 7/STJ “com relação à alegada negativa de vigência ao artigo 248,
§4o, do CPC, nem em relação ao que fora julgado no V. Acórdão divergente, com o
qual, aliás, houve a clara e objetiva exposição de similitude com o caso em debate”
(e-STJ, fl. 651).
É O RELATÓRIO.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, devido à incidência da Súmula 7/STJ, além da ausência de demonstração
da divergência jurisprudencial.
Veja-se o que constou na decisão:
- Do reexame de fatos e provas
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão
acerca da invalidade da citação, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
- Da divergência jurisprudencial
Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo
analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à
demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável,
porque foram descumpridos os arts. 1.029, §1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
Ademais, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se
supõe divergente, também impede o conhecimento da insurgência veiculada pela
Documento eletrônico VDA50775711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:31
Código de Controle do Documento: 1c333c1a-1fd2-4861-9546-e987be074bf8

alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 821.337/SP, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
13/03/2017
964.391/SP, Terceira Turma, DJe de
.
21/11/2016

- Da Súmula 7/STJ
Alterar as conclusões adotadas pelo TJ/GO acerca da invalidade da
citação, de fato, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial pela Súmula 7/STJ.
Cumpre ressaltar o que restou consignado quanto à questão:
DA CITAÇÃO
Com efeito, de acordo com o artigo 238 do CPC, a citação é o ato que
convoca o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual,
garantindo os direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa, sendo
essencial que as partes tenham pleno conhecimento dos termos da petição inicial.
Assim, a realização da citação é pressuposto de existência e a citação válida é
pressuposto de regularidade da relação processual. Em suma, pressuposto de
validade da relação processual: citação válida (JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Código
de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020. E-
book)
Por tratar-se de pressuposto essencial, o vício na citação é considerado
transrescisório, gerando nulidade absoluta, podendo ser reconhecida de ofício pelo
julgador e arguida por qualquer das partes, em qualquer momento ou instância,
conforme disposto no artigo 278, parágrafo único, combinado com o artigo 280,
ambos do CPC.
Esclarecido isto, a citação recebida por terceiro só é válida quando o
citando reside em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso,
ocasião em que o mandado pode ser entregue a um funcionário da portaria
responsável pelo recebimento de correspondências, conforme disposto no artigo
248, § 4o, do CPC.
No que se refere à citação de pessoa jurídica, é importante ressaltar o
entendimento do STJ, que considera válida a citação realizada por via postal no
endereço onde funciona a sede ou filial da empresa, desde que recebida por alguém
que, aparentemente, a represente.
Veja-se:
(...)
Neste contexto, a teoria da aparência estabelece, em síntese, que a
citação é válida quando encaminhada ao endereço da pessoa jurídica e recebida por
alguém que se apresenta como representante legal da empresa, sem qualquer
ressalva quanto à ausência de poderes para representá-la em juízo (AR Esp
1.357.895, STJ).
No caso em tela, verifica-se que, após frustradas as tentativas de citação
da pessoa jurídica no seu endereço, foi expedida Carta com Aviso de Recebimento
para o endereço do sócio, no entanto, ela foi entregue a uma pessoa estranha à
lide, que não figura em nenhum dos quadros societários da empresa, sem qualquer
relação com as atividades desempenhadas pela pessoa jurídica, sem poderes para
representá-la ou para receber o mandado citatório.
Sobreleva notar que a "teoria da aparência" possui aplicação limitada às
situações em que o ato citatório é direcionado ao endereço da empresa, não se
estendendo ao endereço residencial dos sócios. Assim, não é possível reconhecer a
validade da citação da pessoa jurídica, pois o recebimento do mandado por uma
Documento eletrônico VDA50775711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:31
Código de Controle do Documento: 1c333c1a-1fd2-4861-9546-e987be074bf8

pessoa diferente do representante legal não confere validade à citação, sendo
inaplicável o artigo 248, § 2o, do CPC.
Em caso semelhante já decidiu este Tribunal:
(...)
Portanto, não há que se falar em alteração do ato recorrido. (e-STJ fls.
519-520)

Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal de origem, de maneira que incursão nesta seara implicaria ofensa à
referida Súmula.

- Da divergência jurisprudencial
Por fim, nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea "c" do
permissivo constitucional, apenas traz jurisprudência que a agravante entende
divergir do acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude
fática ou ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio.
Ademais, deve ser mantida o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei. Isso
porque a Súmula 7/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela
alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp
1041244/RJ, 4a Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 821.337/SP, 3a
22/11/2019
Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 964.391/SP, 3a Turma, DJe de
13/03/2017
.
21/11/2016

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50775711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:31
Código de Controle do Documento: 1c333c1a-1fd2-4861-9546-e987be074bf8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.888.588 / GO
Número Registro: 2025/0098599-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02703023920158090157 27030239 2703023920158090157
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARAMURU ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS : CLAYTON ALVES DE CARVALHO - SC018275
JACKSON ANDRE DE SA - SC009162
AGRAVADO
: PARQUE DE VAQUEJADA BELO VALE LTDA
ADVOGADO
: ALTAIR ARANTES FERREIRA - GO011778
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARAMURU ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS : CLAYTON ALVES DE CARVALHO - SC018275
JACKSON ANDRE DE SA - SC009162
AGRAVADO
: PARQUE DE VAQUEJADA BELO VALE LTDA
ADVOGADO
: ALTAIR ARANTES FERREIRA - GO011778
Documento eletrônico VDA51808914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:58:07
Código de Controle do Documento: 11d7f4ce-5896-4b37-8fc3-db68688d10d5

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:58:07
Código de Controle do Documento: 11d7f4ce-5896-4b37-8fc3-db68688d10d5